Tribunal: TJSP
Processo: 0011877-46.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Apelação – Nulidade – Violação ao princípio da identidade física do juiz - Inocorrência - Roubo qualificado – Autoria e materialidade comprovadas – Absolvição – Impossibilidade – Pena base corretamente fixada – Afastamento das causas de aumento de pena do emprego de arma e restrição de liberdade – Descabimento - Redução do acréscimo pelas duas causas de aumento - Inviabilidade -

Ementa:
Apelação – Nulidade – Violação ao princípio da identidade física do juiz - Inocorrência - Roubo qualificado – Autoria e materialidade comprovadas – Absolvição – Impossibilidade – Pena base corretamente fixada – Afastamento das causas de aumento de pena do emprego de arma e restrição de liberdade – Descabimento - Redução do acréscimo pelas duas causas de aumento - Inviabilidade - Regime fechado – Necessário e adequado à reprovação da conduta criminosa - Recurso improvido.